Tribunal: TJBA
Processo: 8145523-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145523-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ROMEU D ALBUQUERQUE MELLO

Advogado(s)
:
DANILO LOPES FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA DO MERCADO
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
INDEVIDA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE COMPROVE A SUA REGULARIDADE
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA DE FORMA SIMPLES. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
MAJORAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8145523-83.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
. e Apelado
ROMEU D ALBUQUERQUE MELLO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .